Tribunal: STF
Processo: Rcl 40251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Município de Tapira, em face de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá que determinou a exoneração de nomeados para cargos de Secretários do Município de Tapira/MG, em razão da suposta prática de nepotismo. Confira-se trecho da decisão (doc. 4):
    “O requerente alegou que o requerido praticou ato a cuja abstenção estava obrigado pelo TAC homologado judicialmente e requereu a assinatura de prazo para que desfaça o ato, exonerando imediatamente os contratados Marcos Paulo Assunção de Oliveira e Gustavo Siqueira Barcelos.
    Ouvido, o requerido não informou ter procedido o desfazimento do ato. Ao contrário, sustentou que o ato praticado – a contratação dos Secretários Municipais Marcos Paulo Assunção de Oliveira e Gustavo Siqueira Barcelos - a despeito de abrangida pelas vedações do TAC, não caracteriza nepotismo, especialmente em razão do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 13, do Supremo Tribunal Federal, editada posteriormente ao ajustamento de conduta.
    Decido.
    Restou incontroverso, ao que se infere da resposta de fls. 732/738, que a contratação dos Secretários Municipais Marcos Paulo Assunção de Oliveira e Gustavo Siqueira Barcelos deu-se dentro da abrangência das vedações do TAC homologado em Juízo.
    E, com efeito, está superada neste processo a discussão acerca de ser a Súmula 13 do STF preponderante ou não sobre o ajustado no TAC. Ademais, a publicação da Súmula Vinculante, n. 13 do STF não retirou a eficácia do TAC celebrado pelas partes e homologado em Juízo, com o trânsito em julgado, sendo de se cumprir os seus termos, sob pena de violação da coisa julgada.
    Sendo assim, comprovada a contratação dos Secretários Municipais Marcos Paulo Assunção de Oliveira e Gustavo Siqueira Barcelos em afronta às vedações do TAC homologado em Juízo, está configurado o descumprimento da obrigação de abstenção (não fazer) que pesa sobre o requerido.
    Isto posto, com fulcro no art. 536 e seguintes, do Código de Processo Civil, reiterando, com a devida vênia, as razões tecidas na r. decisão de fls. 429/432, determino a intimação do requerido, na pessoa do seu Procurador (art. 75, III, CPC), para que exonere, dentro de 10 (dez) dias corridos, os contratados Marcos Paulo Assunção de Oliveira e Gustavo Siqueira Barcelos, sob pena de, não o fazendo no prazo assinado, incorrem em multa de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de 30 (trinta dias), sem prejuízo da aplicação de outras medidas capazes de assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”
    2. O Município reclamante alega má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como teria ocorrido na hipótese. Afirma, ademais, a razoabilidade das indicações, uma vez comprovada a qualificação técnica dos nomeados.
    3. Esclarece, então, que: (i) Marcos Paulo Assunção de Oliveira (cunhado da Prefeita) é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em gestão pública e possui MBA em gestão empresarial; e (ii) Gustavo Siqueira Barcelos (sobrinho do vice-Prefeito) é graduado em Agronomia. Nessa linha, pleiteia a suspensão da decisão reclamada que determinou a exoneração de Marcos Paulo Assunção de Oliveira e Gustavo Siqueira Barcelos dos cargos de Secretário Municipal da Fazenda e Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, respectivamente. Alternativamente, requer o sobrestamento da decisão reclamada até julgamento da controvérsia debatida no RE 590.880, em sede de repercussão geral.
    4. Deferi a liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada proferida nos autos da ação civil pública nº 0040.08.070571-4.
    5. A Procuradoria-Geral da República juntou parecer (doc. 26) no sentido do não seguimento da reclamação, uma vez que não haveria aderência estrita à Súmula Vinculante 13, afirmando: “A decisão impugnada, assim, tomou por base o valor de título executivo TAC e a evidência de que teria sido descumprido. A espécie não se acomoda, portanto, às circunstâncias mais estritas que estabelecem os limites de abrangência da Súmula Vinculante 13”. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. A Súmula Vinculante 13 prevê: 
    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
    8. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22..339-AgR, red/ para acórdão Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; Rcl 14.549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido”.
    9. Ademais, esta Suprema Corte tem entendido que a redação do enunciado da Súmula Vinculante 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da CF, independentemente da edição de lei formal sobre o tema (Rcl 15451 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 27-2-2014).
    10. Da análise dos autos, extrai-se que em 2008 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Município reclamante e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com vedações à nomeação de parentes para cargo em comissão de forma mais abrangente do que a Súmula Vinculante 13 e sem ressalvar cargos políticos. O acordo foi homologado em Juízo no bojo da ação civil pública no. 0040.08.070571-4, por decisão que transitou em julgado em data anterior à edição da referida súmula (doc. 14, fl. 71). Em decisão publicada em 2010, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1. 0040.08.070571-4-001, interposto pelo Município ora reclamante em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em relação a outros agentes nomeados, diversos dos beneficiários da presente Reclamação, concluiu que o referido TAC “poderia ter espectro mais amplo do que o entendimento esposado pelo STF“ na Súmula Vinculante 13 (doc. 14, fl. 205-220). 
    11. Na decisão ora reclamada, por sua vez, proferida em mais um dos diversos cumprimentos de sentença tendo como título judicial a decisão que homologou o TAC, afirma-se que “está superada neste processo a discussão acerca de ser a Súmula 13 do STF preponderante ou não sobre o ajustado no TAC. Ademais, a publicação da Súmula Vinculante n. 13 do STF não retirou a eficácia do TAC celebrado pelas partes e homologado em Juízo, com o trânsito em julgado, sendo de se cumprir os seus termos, sob pena de violação da coisa julgada”. 
    12. Nesta Reclamação, o ato reclamado não é o título judicial que constitui o TAC, pois este já transitou em julgado e seria inviável o uso da reclamação, nos termos do art. 988, § 5o, inciso I, do CPC. Aponta-se, como ato reclamado, a decisão proferida em cumprimento de sentença, que teria dado interpretação ao TAC de forma divergente da jurisprudência desta Corte consagrada na Súmula Vinculante 13, razão pela qual há aderência estrita entre ato reclamado e ato paradigma. Nesse ponto, ainda que a Súmula Vinculante 13 não tenha esgotado todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, a ampliação da vedação em relação à nomeação para cargos públicos de natureza política, como consta no TAC, deve observar a jurisprudência desta Suprema Corte. Destinando-se o TAC a regular relações jurídicas que se estendem no tempo, e havendo uma alteração da jurisprudência constitucional vinculante posteriormente a sua celebração, a interpretação do TAC deve a esta ajustar-se. 
    13.  Desta forma, observo que a decisão reclamada está fundamentada exclusivamente na ideia de que incorre em prática de nepotismo a contratação de parentes para cargos públicos de natureza política, nos moldes do TAC celebrado, não contendo nenhum elemento indicativo da ausência da razoabilidade das indicações, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, fraude ou nepotismo cruzado, circunstâncias que afastariam o caso concreto da exceção jurisprudencial à incidência da Súmula Vinculante 13. Nesse sentido: Rcl 35281, Min. Rosa Weber; Rcl 33565, Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 26220, Min. Luiz Fux. Veja-se também a ementa do seguinte julgado de minha relatoria:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 28.024-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    14.  Saliente-se que, com esta decisão, não se ignora o reconhecimento de repercussão geral no RE 1.133.118, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1000 - “Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político”). Em princípio, a via da reclamação, por alegação de afronta a Súmula Vinculante, é independente da sistemática da repercussão geral. 
    15. Diante do exposto, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos da Ação Civil Pública nº 0040.08.070571-4, e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Suprema Corte.
    16.  Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015) a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator